Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702353-51.2024.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: OESTE AUTO RECICLAGEM LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Diante da não localização do apelado OESTE AUTO RECICLAGEM LTDA (ID 59457984 - AR devolvido sem cumprimento), para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte apelante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual do apelado, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.010, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator